Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707179-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLAUBER MELO NASSAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa de Glauber Melo Nassar requer a dilação do prazo para apresentação das razões de apelação, em razão de ter conseguido acesso a Ação Cautelar somente em 08/01/2025 (ID. 67774818). Assim, concedo-lhe novo prazo de 8 dias para que o réu apresente as razões da apelação. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator